Tribunal: TJDFT
Processo: 0740066-63.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. SENTENÇA QUE RECONHECE A INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL POSTERGADO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. DANOS MORAIS IMPROCEDENTES.
1. A obrigação do advogado não é de resultado, mas de meio, nada obstante, deve atuar com diligência no exercício do mandato que lhe foi outorgado, sob pena de responder pelos erros de fato e de direito cometidos com dolo ou culpa, nos termos do art. 32 da Lei no 8.960/94.
2. No caso dos autos, embora o magistrado a quo tenha condenado o advogado réu ao pagamento de indenização por danos materiais e postergado a apuração dos seus valores para a fase de liquidação de sentença, não especificou quais seriam os danos e afirmou, categoricamente, que a “parte autora não comprovou ter sofrido danos emergentes que justifiquem o pedido”.
3. Não tendo, de fato, comprovado quais os prejuízos de ordem material que a autora teria sofrido em decorrência das falhas na prestação dos serviços profissionais atribuídas ao advogado réu, impõe-se a improcedência do pedido de indenização.
4. De igual forma, não demonstrados os efeitos das condenações nas ações propostas contra a autora no seu aspecto emocional, ainda mais porque em todas elas figurou como ré, nenhuma razão justifica impor a condenação por danos morais ao advogado por suas falhas na execução dos serviços profissionais.
5. Para configurar e justificar a incidência da teoria da perda de uma chance, para fins de responsabilização do profissional da advocacia, a jurisprudência tem assentado a necessidade de caracterização de que o resultado favorável pretendido reste evidente e real, não se tratando de mera probabilidade.
6. Apelação interposta pelo Réu conhecida e provida. Apelação da Autora conhecida e não provida. Unânime.